Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-81.2025.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itacaré Apelação: 8000190-81.2025.8.05.0114 Apelante: Akimole Rocha Pires da Silva Advogado: Rodolfo Elias Carvalho Quadros Barros (OAB/BA 43.712) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bernardo Barbosa Sarkis Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N.º 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PREVIAS. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR ELEMENTOS OBJETIVOS. VALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE SURPRESA OU PREJUÍZO À DEFESA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARA 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO, DETRAÇÃO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescentes, fixando pena privativa de liberdade e multa, em regime inicial fechado. II – Questões em discussão Discute-se: (i) a existência de nulidades processuais, notadamente inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ilicitude da prova por suposta invasão domiciliar e quebra da cadeia de custódia; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) a regularidade da emendatio libelli realizada na sentença; e (iv) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada à majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. III – Razões de decidir 1. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos, com indicação de circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, natureza e quantidade da droga apreendida, permitindo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. 2. Inexistente ilicitude probatória, porquanto a atuação policial decorreu de notícia prévia e fundada de crime permanente, com constatação imediata de situação flagrancial, não configurada violação à inviolabilidade domiciliar. 3. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta, ausente prova de adulteração ou comprometimento da confiabilidade do material apreendido. 4. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para a condenação, sendo válidos os depoimentos dos policiais militares quando coerentes e corroborados por outros elementos objetivos. 5. A emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, limitou-se à adequação jurídica dos fatos narrados desde a denúncia, sem inovação fática ou prejuízo à defesa, observando-se o princípio da especialidade. 6. Na dosimetria, mantêm-se a pena-base no mínimo legal e a agravante da reincidência, afastando-se o redutor do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. Todavia, a fração máxima da causa de aumento do art. 40, VI, carece de fundamentação concreta, impondo-se sua redução para 1/3, com consequente redimensionamento da pena. IV – Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para reduzir a fração da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 para 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A emendatio libelli fundada no art. 383 do CPP é válida quando não há inovação fática nem prejuízo ao contraditório, ainda que implique substituição de tipo penal autônomo por causa especial de aumento prevista em lei especial. 2. A fixação da fração máxima de causa especial de aumento exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera descrição do elemento típico que autoriza sua incidência. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 158-A e seguintes, 383, 387, §2º, e 563. Código Penal, arts. 59, 61, I, 33 e 44. Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, VI, e 42. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000190-81.2025.8.05.0114, em que figuram como apelante Akimole Rocha Pires da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para redimensionar a pena, reduzindo a fração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 para 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantidos, no mais, a condenação, o regime inicial fechado e os demais termos da sentença, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)